Tribunal: STF
Processo: RE 293932
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
        I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
        II - Decisão contrária ao interesse da parte não configura
negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
        III - Agravo não provido.